Tribunal: TJSP
Processo: 1058278-12.2023.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Rebouças de Carvalho
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – AUTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO (AIT) – Impetração objetivando a nulidade de auto de infração de trânsito ante a falta de notificação da autuação aplicada ao impetrante, condutor do veículo, para que pudesse apresentar defesa, a configurar afronta ao contraditório e à ampla defesa – DESCABIMENTO – Regular notificação do proprietário do veículo, consoante

Ementa:
APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – AUTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO (AIT) – Impetração objetivando a nulidade de auto de infração de trânsito ante a falta de notificação da autuação aplicada ao impetrante, condutor do veículo, para que pudesse apresentar defesa, a configurar afronta ao contraditório e à ampla defesa – DESCABIMENTO – Regular notificação do proprietário do veículo, consoante demonstrado nos autos, nos termos da legislação de regência (Resolução CONTRAN no 619/2016, art. 4o, caput e § 1o; CTB, art. 282, § 3o, e art. 282-A, caput) – Ausência de ofensa ao direito líquido e certo do impetrante – Higidez do ato administrativo impugnado – Manutenção da r. sentença denegatória da segurança – Recurso desprovido.